Tribunal: TJPA
Processo: 0027730-87.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0027730-87.2003.8.14.0301

APELANTE: KUMIKO NAKAMURA WADA

APELADO: CARLOS URSULINO MOSCOSO VINHAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL - AÇO DE NUNCIAÇO DE OBRA NOVA - DIREITO DE VIZINHANÇA - EXISTÊNCIA DE JANELAS NA DIVISA DOS IMÓVEIS - CONSTRUÇO IRREGULAR – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

- Constatando-se, pelo exame dos autos, que as janelas foram erguidas na divisa dos imóveis dos litigantes, sendo a obra irregular por não atender a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 13ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇO CÍVEL: 0027730-62.2003.814.0301

AGRAVANTE: KUMIKO NAKAMURA WADA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO

DECISÃO AGRAVADA ID 4226827

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇO CÍVEL
interposto por KUMIKO NAKAMURA WADA, nos autos da Ação de Nunciação de obra nova movida por ESPÓLIO DE CARLOS URSULINO MOSCOSO, em face da decisão monocrática de minha lavra (id 4226827), que negou provimento ao recurso do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor.

A decisão combatida foi ementada da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - DIREITO DE VIZINHANÇA - EXISTÊNCIA DE JANELAS NA DIVISA DOS IMÓVEIS – CONSTRUÇÃO IRREGULAR – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

- Constatando-se, pelo exame dos autos, que as janelas foram erguidas na divisa dos imóveis dos litigantes, sendo a obra irregular por não atender a distância prevista no art. 1.301 do Código Civil

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JULGADOR, ART. 20, § 4º, CPC. Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, a condenação em honorários advocatícios deverá ser fixada mediante apreciação equitativa do juiz, de acordo com § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

Sendo ínfimo o valor fixado, deve ser majorado para outro valor que remunere condignamente o profissional e atenda às circunstâncias dos autos.

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO

Em suas razões recursais (ID 4226832), alega o agravante que a decisão monocrática merece reforma, pois cumpriu com todos os requisitos legais para a conclusão da obra embargada, inclusive com a aprovação dos órgãos públicos competentes.

Assevera que a SEURB emitiu o alvará definitivo para a realização da obra e que o objeto da ação não mais existe, pois as obras foram autorizadas pelos órgãos e o atual dono do imóvel não se opôs.

Ressalta que a emissão do alvará definitivo se deu no curso da ação e que tal fato não foi levado em consideração pela decisão monocrática.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 9773950) alegando que o agravante nunca cumpriu as determinações judiciais e que consta dos autos todas as irregularidades da obra, requerendo a manutenção da decisão monocrática. .

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos.

Cuida-se de agravo interno em apelação interposto por
KUMIKO NAKAMURA WADA

em face da decisão monocrática de minha lavra, no qual alega em síntese que obteve o alvará definitivo da obra expedido pelos órgãos públicos, que foi expedido após a propositura da ação.

Postula o provimento do recurso para julgar extinto o feito por ausência de interesse de agir do autor, pois a obra encontra-se totalmente regularizada e autorizada pelos órgãos públicos competentes. Aduziu, ainda, que a sentença no especificou as irregularidades a serem sanadas.

De plano adianto que não prospera o recurso.

Depreende-se dos autos no id Num. 4226707 - Pág. 2-5 que fora juntado laudo de vistoria técnica realizado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, onde se verifica nas suas conclusões que “o imóvel confinante à esquerda do imóvel vistoriado apresenta abertura de vãos irregulares voltados para este último, as quais não obedecem a determinação do art.1.301 do CC, que visa um recuo de 1,50m para aprovação de qualquer tipo de abertura”.

Apontou também sinais de infiltração na parede lateral esquerda da sala dos fundos e que a obra em questão não possuía licenciamento da SEURB, tendo sido lavrado o auto de infração nº.1459, na data de 10/12/2003.

Deste modo, resta indene de dúvidas que o embargado, ora apelante, deve adequar a obra para que feche todas as janelas projetadas a menos de 1,5m do imóvel vizinho, nos termos do art. 1.301, do CC.

Art. 1.301. É defeso abrir janelas, ou fazer eirado, terraço ou varanda, a menos de metro e meio do terreno vizinho.

A agravante alega que as adequações para fechamento das janelas foram devidamente cumpridas, colacionando as fotografias às fls. 63/64. Informou, ainda, que obteve as licenças para construção da obra expedida pela SEURB (Num. 4226714 - Pág. 3-4).

No ID Num. 4226739 - Pág. 2-5, o agravado informou o descumprimento da liminar e juntou fotografias comprovando que ré teria reaberto novas janelas, com inobservância das normas legais.

Assim, não obstante a agravante tenha obtido o licenciamento da obra pelos órgãos competentes, o que se verifica no caso é que a mesma fechou as janelas antigas com o objetivo de obter o licenciamento, entretanto, posteriormente,

abriu novas janelas a menos de metro e meio do terreno do vizinho, em inobservância da regra prevista no art. 1.301 do Código Civil.

Portanto, restou comprovado nos autos que a obra se processou de forma irregular, devendo ser readequada.

Não havendo nos autos demonstração de que o autor cumpriu com as determinações dos órgãos públicos, deve ser mantido o óbice á construção, nos termos da jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - OBRA RECÉM ACABADA - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - DEMOLIÇÃO. - A ação de nunciação de obra nova não versa sobre direitos reais, o que dispensa que todos os proprietários figurem no polo ativo da demanda - Nos termos do art. 934, inciso I, do CPC/73, ao possuidor compete a ação de nunciação de obra nova a fim de impedir que a edificação "em imóvel vizinho lhe prejudique o prédio, suas edificações ou fins a que é destinado." - A ação de nunciação de obra nova deve ser direcionada ao dono ou donos da obra - A ação de nunciação de obra nova, tem por finalidade a interrupção ou a demolição de obra nova que prejudique terceiro ou esteja em desacordo com a lei, postura ou regulamento que tratem de construções
- O fato de a obra se encontrar recém acabada na data do ajuizamento da ação não constitui óbice ao ajuizamento de ação de nunciação de obra nova - Restando demonstrada a irregularidade da construção realizada pelo réu, cabível o embargo com a consequente demolição da obra irregular.

(TJ-MG - AC: 10384120047400002 Leopoldina, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 18/10/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Assim, não assiste razão à irresignação da agravante, pois o alvará definitivo para a obra não autoriza que o recorrente descumpra com as normas vigentes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
mantendo a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data conforme registro do sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/05/2023